Tribunal: STF
Processo: HC 197328
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – AUTUAÇÃO.
TIPICIDADE – ARTIGO 241-D DA LEI nº 8.069/1990. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC, no processo nº 0004523-32.2016.8.24.0008, condenou o paciente a 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime aberto, ante o crime do artigo 241-D (aliciamento, assédio, instigação ou constrangimento, com fins libidinosos, de criança) da Lei nº 8.069/1990. 
    A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça proveu apelação da defesa, desclassificando a conduta para a contravenção penal do artigo 65 (perturbação da tranquilidade) do Decreto-Lei nº 3.688/1941. Reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, extinguindo a punibilidade do paciente, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal. 
    No Superior Tribunal de Justiça, a Sexta Turma proveu o recurso especial nº 1.894.300/SC, restabelecendo a sentença. 
    A Defensoria Pública da União sustenta o não enquadramento da conduta no artigo 241-D da Lei nº 8.069/1990. Salienta os fatos, no que o paciente, conforme descrito na denúncia, ofereceu à vítima, menor com 9 anos de idade à época, R$ 10 para que o deixasse apalpar o corpo, o que foi recusado, tendo a criança corrido para a própria casa. Diz que a fala presencial não está englobada na elementar "qualquer meio de comunicação", presente no mencionado dispositivo, afirmando-o direcionado a comunicações eletrônicas. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, busca o restabelecimento do acórdão alusivo à apelação. 
    2. Retifiquem a autuação para constar, por inteiro, o nome do paciente, devendo a Secretaria observar o segredo de justiça quanto ao conteúdo do processo, nos termos do artigo 234-B do Código Penal. 
    Eis o teor do artigo 241-D da Lei nº 8.069/1990: 
          […]
    Art. 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso:
    Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa
    […] 
    A conduta do paciente, narrada na denúncia, de oferecer à vítima, com 9 anos de idade, R$ 10,00 para que o deixasse apalpar o corpo, enquadra-se no dispositivo. Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça – documento 4, folha 95 a 99 –, teve-se revelado assédio, com finalidade libidinosa, ainda que o ato pretendido, referente a apalpar o corpo da criança, não haja sido consumado. A fala, forma utilizada pelo paciente para a abordagem da vítima, constituiu a elementar do crime "qualquer meio de comunicação", não sendo o tipo restrito a meios eletrônicos. 
    Ante a adequação típica, surge improcedente o que alegado quanto à desclassificação para a contravenção do artigo 65 do Decreto-Lei nº 3.688/1941.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem.
Brasília, 1º de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator